Tribunal: TJPA
Processo: 0822114-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822114-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SULAMITA CALDAS DA COSTA, PAULO DE TARSO CALDAS DA COSTA, EVANDRO CALDAS DA COSTA

AGRAVADO: LUCIA SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de ação de anulação de inventário, indeferiu pedido de substituição da perícia grafotécnica anteriormente deferida por perícia documentoscópica.

2.

A decisão agravada consignou que a prova pericial grafotécnica já havia sido regularmente determinada e que a parte autora participou dos atos preparatórios sem impugnação tempestiva, reconhecendo-se a ocorrência de preclusão lógica e determinando a nomeação de perito para realização do exame técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da perícia grafotécnica previamente deferida por perícia documentoscópica, após a participação da parte nos atos preparatórios da prova, sob a alegação de que a modalidade inicialmente determinada seria insuficiente para esclarecer suposta adulteração textual em procurações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia grafotécnica já havia sido determinada pelo juízo de origem sem impugnação oportuna, tendo a parte participado dos atos preparatórios da prova, circunstância que caracteriza aceitação tácita da modalidade pericial e atrai a incidência da preclusão lógica, nos termos do art. 507 do CPC.
5. O magistrado é o destinatário da prova e detém poder para avaliar a necessidade, utilidade e pertinência das provas requeridas, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias ou incompatíveis com o estágio processual, conforme art. 370 do CPC.
6. A manutenção da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando fundamentada e quando a ausência de produção de prova diversa decorre da própria inércia da parte em momento processual oportuno.
7. A alteração da prova pericial em fase posterior representaria retrocesso procedimental, comprometendo a estabilidade do procedimento e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1.

A participação da parte nos atos preparatórios de prova pericial previamente deferida, sem impugnação tempestiva quanto à sua natureza, caracteriza aceitação tácita e enseja preclusão lógica quanto à posterior pretensão de substituição da modalidade de perícia.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova modalidade de prova pericial quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficiente a prova já determinada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.606.722/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 30871415) e processado.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SULAMITA CALDAS DA COSTA, PAULO DE TARSO CALDAS DA COSTA e EVANDRO CALDAS DA COSTA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de anulação de inventário, que indeferiu pedido de substituição da perícia grafotécnica por perícia documentoscópica.

A decisão agravada, lançada no ID 156490500- Processo de origem 0018582-76.2008.8.14.0301, consignou que a perícia grafotécnica já havia sido regularmente determinada anteriormente pelo juízo, sem impugnação tempestiva pelas partes. Destacou-se, ainda, que a parte autora participou dos atos preparatórios da prova pericial, o que configuraria aceitação tácita da modalidade de prova deferida. Assim, entendeu o magistrado de origem que o pedido de substituição da perícia configuraria preclusão lógica, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, razão pela qual indeferiu a alteração da prova pericial, determinando, por outro lado, a nomeação de perito grafotécnico para realização do exame técnico nos autos.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso.

Em suas razões recursais (ID 30763151), sustentam:
que
a controvérsia existente nos autos não diz respeito à autenticidade das assinaturas constantes das procurações juntadas ao processo de inventário originário, mas sim à possível inserção fraudulenta de poderes especiais no conteúdo textual dos documentos, posteriormente à sua assinatura;
que
a perícia grafotécnica limita-se à verificação da autenticidade das assinaturas, sendo insuficiente para apurar eventual adulteração do conteúdo do documento, hipótese que exigiria a realização de perícia documentoscópica;
que
a manutenção da perícia grafotécnica, nos moldes determinados pelo juízo de origem, impediria o esclarecimento adequado dos fatos alegados, caracterizando cerceamento do direito de defesa; e
que
a perícia documentoscópica seria indispensável para verificar a autenticidade integral das procurações e eventual manipulação ou acréscimo posterior de poderes especiais. Ao final, requerem o provimento do recurso para determinar a substituição da perícia grafotécnica por perícia documentoscópica, bem como o desarquivamento dos autos do inventário originário para localização e análise dos documentos originais.

Sem contrarrazões nos autos (ID 32297146)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se a decisão de primeiro grau, que indeferiu a substituição da perícia grafotécnica por perícia documentoscópica — sob o fundamento de preclusão lógica — deve ser mantida ou reformada, diante da alegação de que a perícia inicialmente deferida seria insuficiente para elucidar a controvérsia posta em juízo.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes ajuizaram demanda na qual sustentam a ocorrência de fraude documental em procurações utilizadas no processo de inventário originário, consistente, segundo afirmam, na inserção posterior de poderes especiais no conteúdo textual dos instrumentos de mandato, embora reconheçam que as assinaturas constantes dos documentos seriam autênticas.

A partir dessa alegação, requereram a realização de perícia documentoscópica, voltada à verificação da autenticidade do conteúdo integral dos documentos, especialmente quanto à possível manipulação textual posterior.

Contudo, o juízo de origem indeferiu a modificação da prova pericial, entendendo que já havia sido determinada perícia grafotécnica anteriormente e que a parte autora participou dos atos preparatórios da prova sem apresentar impugnação, configurando-se, assim, preclusão lógica.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil:

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com a posterior pretensão de rediscutir determinada questão processual.

No caso concreto, verifica-se que a perícia grafotécnica já havia sido previamente deferida pelo juízo de origem; que não houve impugnação tempestiva quanto à natureza ou delimitação da prova pericial; e que a parte interessada participou dos atos preparatórios da perícia, circunstância que evidencia concordância com a modalidade de prova inicialmente fixada.

Tal circunstância foi expressamente consignada na decisão agravada, que reconheceu a aceitação tácita da prova pericial determinada.

Assim, admitir, em momento posterior do
iter processual
, a substituição da perícia já deferida implicaria retrocesso procedimental, comprometendo os princípios da estabilidade do procedimento e da segurança jurídica.

Os agravantes sustentam que a perícia grafotécnica não seria suficiente para esclarecer a alegada adulteração do conteúdo das procurações.

Todavia, não se verifica, no caso concreto, qualquer violação ao direito de defesa. Isso porque o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade, utilidade e pertinência das provas requeridas pelas partes, conforme dispõe o
art. 370 do Código de Processo Civil,
que estabelece:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dessa forma, não há direito subjetivo da parte à produção de prova na modalidade pretendida, sobretudo quando já foi determinada prova técnica apta à verificação de elementos relevantes da controvérsia.

Nesse sentido, julgado orientador do STJ:

(...)

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o
juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, tais como prova oral ou nova perícia, ou considerar suficientes as provas já existentes, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

2. "A autorização legal para o magistrado determinar as provas que entende necessárias (art. 130 do CPC/1973 e art. 370 do CPC/2015) é uma faculdade em prol da efetividade do processo, e não um dever de agir de ofício. E, não obstante essa faculdade, não compete ao magistrado substituir a parte autora no ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, mormente na hipótese de a produção da prova nunca ter sido requerida pela parte interessada" (AgInt no REsp n. 1.542.648/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 21/10/2020).

3. "A jurisprudência desta e. Corte se encontra consolidada no sentido de que, na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção" (AgInt no AREsp n. 2.317.820/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

(...)

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.606.722/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

No caso em análise, a decisão recorrida demonstra motivação suficiente, evidenciando que a alteração da prova pericial nesta fase processual representaria medida incompatível com o andamento do processo. Portanto, não se verifica cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do magistrado.

Diante do conjunto fático-processual apresentado, constata-se que a decisão agravada observou a preclusão lógica decorrente da aceitação tácita da prova pericial anteriormente deferida; fundamentou adequadamente a manutenção da perícia grafotécnica; e exerceu de forma legítima o poder de condução da instrução probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 09/04/2026